Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-82.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA CASTRO - CPF: 772.107.511-49 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS JUNTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ENVIADAS PARA O MESMO ENDEREÇO DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO NEGADA. LEGALIDADE DO DÉBITO COMPROVADA PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ADILSON DA SILVA CASTRO postula declaração de inexistência de débito de R$ 1.023,33, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 26/03/2018, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não reconhece a dívida em questão.

2. O
Recorrente trouxe
a informação de que a negativação decorreu do inadimplemento referente ao cartão de crédito n. 660081429290, emitido em 25/09/2017, juntando para tanto faturas que demonstram diversas compras, sendo enviadas no mesmo endereço informado na petição inicial.

3. Tendo em vista que a relação jurídica não foi negada pelo Recorrido, entendo que o Recorrente ao trazer aos autos, prova da legalidade do débito, através das faturas de cartão de crédito, em que constam as compras realizadas, cumpriu seu desiderato, conforme determina o artigo 373, II do CPC.

4. Como o Autor não trouxe, aos autos, prova do pagamento do débito, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ADILSON DA SILVA CASTRO postula declaração de inexistência de débito de R$ 1.023,33, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 26/03/2018, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não reconhece a dívida em questão.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o banco Reclamado apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020